Tribunal: TJSP
Processo: 2290467-36.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
R A PERÍCIA JÁ REALIZADA.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a realização de nova perícia, nomeando outro perito e determinando estimativa de honorários. Os agravantes alegam que o perito judicial já havia concluído a apuração dos valores e estabelecido a metodologia contábil adequada, não sendo necessária nova perícia.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a realização de nova perícia contábil, considerando que o perito judicial já havia apresentado laudo conclusivo, mesmo diante da ausência de alguns documentos por parte dos agravados.
III. Razões de decidir
3. Ao longo de sete anos, foram determinadas inúmeras vezes a apresentação dos documentos necessários para a realização da perícia contábil, o que não foi cumprido pelos agravados.
O perito judicial apresentou o trabalho com base nos documentos efetivamente apresentados pelas partes, devendo a parte agravada arcar com as consequências da sua desídia.
Não se mostra cabível a penalização da parte credora com a nomeação de novo perito e novos custos de honorários, em decorrência do não cumprimento de ordens judiciais por parte dos devedores.
Caso o Juízo a quo entendesse pelo desvio de cumprimento da ordem quanto à elaboração do laudo pericial, deveria determinar ao expert que complementasse o laudo nos estritos termos do título executivo judicial, não havendo motivo para nova nomeação e custos extras.
IV. Dispositivo e tese
7. Pedido parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "Não se mostra cabível a realização de nova perícia contábil quando o perito judicial já apresentou laudo, mesmo diante da ausência de alguns documentos por parte dos agravados, devendo ser determinada a sua complementação."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 915, §§2o e 3o.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2290467-36.2025.8.26.0000; Relator (a): Erickson Gavazza Marques; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/12/2025; Data de Registro: 11/12/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades

Relator(a):

Erickson Gavazza Marques

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/12/2025

Data de publicação:

11/12/2025

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. CONCLUSÃO PELA DESNECESSIDADE. CASO ESPECÍFICO EM QUE DEVE O PERITO COMPLEMENTAR A PERÍCIA JÁ REALIZADA.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a realização de nova perícia, nomeando outro perito e determinando

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. CONCLUSÃO PELA DESNECESSIDADE. CASO ESPECÍFICO EM QUE DEVE O PERITO COMPLEMENTAR A PERÍCIA JÁ REALIZADA.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a realização de nova perícia, nomeando outro perito e determinando estimativa de honorários. Os agravantes alegam que o perito judicial já havia concluído a apuração dos valores e estabelecido a metodologia contábil adequada, não sendo necessária nova perícia.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a realização de nova perícia contábil, considerando que o perito judicial já havia apresentado laudo conclusivo, mesmo diante da ausência de alguns documentos por parte dos agravados.
III. Razões de decidir
3. Ao longo de sete anos, foram determinadas inúmeras vezes a apresentação dos documentos necessários para a realização da perícia contábil, o que não foi cumprido pelos agravados.
O perito judicial apresentou o trabalho com base nos documentos efetivamente apresentados pelas partes, devendo a parte agravada arcar com as consequências da sua desídia.
Não se mostra cabível a penalização da parte credora com a nomeação de novo perito e novos custos de honorários, em decorrência do não cumprimento de ordens judiciais por parte dos devedores.
Caso o Juízo a quo entendesse pelo desvio de cumprimento da ordem quanto à elaboração do laudo pericial, deveria determinar ao expert que complementasse o laudo nos estritos termos do título executivo judicial, não havendo motivo para nova nomeação e custos extras.
IV. Dispositivo e tese
7. Pedido parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "Não se mostra cabível a realização de nova perícia contábil quando o perito judicial já apresentou laudo, mesmo diante da ausência de alguns documentos por parte dos agravados, devendo ser determinada a sua complementação."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 915, §§2o e 3o.